Tribunal: CARF
Processo: 10907.722540/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo implica renúncia à discussão, nas instâncias administrativas, do mérito relativo à pretensão caracterizada pelo mesmo objeto.
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADUANEIRA. INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades inflingidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722540/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.755 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2024
Recorrente
DACHSER BRASIL LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo implica renúncia à
discussão, nas instâncias administrativas, do mérito relativo à pretensão
caracterizada pelo mesmo objeto.
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
ADUANEIRA.
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a
destempo.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades inflingidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722540/2013-11
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.755 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722540/2013-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa
Malta, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-97.037,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007).
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese: a ilegimitimidade passiva, da não tipificação da penalidade, ofensa aos princípios da
motivação e razoabilidade, além do equívoco no enquadramento legal.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, sob o fundamento de que, expirado o prazo previsto para prestação das informações,
restou configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de prestar
tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras e corretas. Além disso,
para a DRJ, a falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos estabelecidos
inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério entrave ao exercício do Controle
Aduaneiro, facilitando a ocorrência .de contrabando e descaminho, tráfico de drogas e armas,
além de prejudicar o combate à pirataria.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 19/11/2020 e
interpôs Recurso Voluntário em 12/08/2020 repisando os argumentos utilizados na impugnação,
além de acrescentar alegações referentes à denúncia espontânea.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
PRELIMINARMENTE
1) Da prescrição intercorrente:
Inicialmente, quanto ao argumento, apresentado sem eparado do recurso, mas que
com este tem relação, de que o processo não teria uma duração razoável, tendo em vista a
demora do julgamento e, por isso, o processo administrativo estaria prescrito, em que pese esta
julgadora entender que, de fato, em certas ocasiões existem uma morosidade excessiva do
trâmite do PAF, é de se observar que a matéria aqui debatida é de natureza tributária, aplicando-
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.755 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722540/2013-11

se ao caso a súmula 11 do CARF: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
2) Da insubsistência do auto por existência de ação judicial:
Afirma a recorrente que, de acordo com a decisão proferida nos autos do processo
judicial no. 0005238- 86.2015.4.03.6100, que tramita na 14a Vara Cível Federal da Seção
Judiciária de São Paulo, a União foi impedida de exigir as penalidades que constam nos
autos da Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissária de despachos e Operadores Intermodais (ACTC). Em razão disso, tal proteção
se daria sempre que as empresas desta categoria, incluindo a Recorrente, QUE É ASSOCIADA
E POSSUI FILIAL NA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, tenham prestado ou
retificado informações durante o exercício de seu direito de denúncia espontânea, direito este,
previsto no Decreto-Lei 37/66, em seu artigo 102.
Contudo, é de aplicação obrigatória a Súmula CARF no 001:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento
de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
E mais, é importante esclarecer que, não obstante, a requerente do processo
judicial ser uma Associação, esta atua como Substituta Processual das empresas que eram
associadas na época do ajuizamento da ação. E, conforme alegações do recurso, a empresa era
associada e só não será abrangida pela ação coletiva se EXPRESSAMENTE requerer a exclusão
do feito. O que, efetivamente, não encontramos nesses autos.
Neste ponto nenhum reparo há a ser feito, pois, de fato a referida matéria em
questão estão sob o crivo do Judiciário não cabendo qualquer manifestação sobre elas na esfera
administrativa.
Portanto, também rejeito esta preliminar e passo ao mérito.

MÉRITO
3) Da
não
caracterização
da
infração/
Da
retificação
de
informações/inexistência da tipicidade da conduta/denúncia espontânea:

Alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes a
empresa fosse notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório e
por isso requer que seja socorrida pelo instituto da denúncia espontânea.
O auto de infração, especificamente à fl. 18 relata que:
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.755 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722540/2013-11

Conforme se vê no Auto de Infração, a Recorrente concluiu à destempo a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico. Sendo assim, em desrespeito ao prazo de
antecedência de 48h previsto nos arts. 22 e 50 da IN 800/2007. E, diferentemente do que alega o
recorrente, não houve retificação de alguns HBL, mas, sim, atraso de fato e, após o atraso, uma
retificação, o que, em verdade, já desvirtua a norma em si.
Vale lembrar que o auto de infração descreve a conduta praticada pela Recorrente
– prestação de informação a destempo – bem como a transcrição do texto do enquadramento
legal da conduta.
Além das informações trazidas no auto de infração, bem como os dados extraídos
do SISCOMEX Carga, são fatos incontroversos a conduta da Recorrente como agente de carga
responsável pelas desconsolidação, que confirma data e hora do registro da desconsolidação do
CE. Portanto, não se discute o critério material da norma punitiva por restar incontroverso.
É importante trazer à destaque o enquadramento da conduta da Recorrente às
normas de controle aduaneiro. No teor do que prescreve o art. 22, II e III da IN RFB 800/2007, o
prazo para prestar informações sobre desconsolidação de carga é de 48 horas antes da atracação:
22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo;
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada
da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Verificada, portanto, a intempestividade da informação prestada, deve ser aplicada
a multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.755 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722540/2013-11

Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga;
Em que pese os esforços envidados pelo recorrente, não há que se falar aqui em
denúncia espontânea, considerando que tal alteração normativa não se aplica aos casos em que
há prazo certo, justamente por não haver objeto para denunciação.
Nesse sentido, entende a Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos 9303-
007.831, 9303-005.870, 9303-006.493) conforme se demonstra nas razões esposadas pelo ex-
conselheiro Henrique Pinheiro Torres, no Acórdão 9303-003.555:
O instituto da denúncia espontânea está para o Direito Tributário assim como o
arrependimento eficaz e a desistência voluntária estão para o Direito Penal. Esses
institutos são como uma ponte de ouro, como diriam os penalistas, para aqueles que se
encontram à margem da lei, a esses é oferecida uma oportunidade de regressar ao
caminho da lei, uma ponte de ouro para a legalidade. Por essa ponte só podem passar
aqueles que, voluntariamente, desistem de consumar o ato ilícito, ou, se já o praticaram,
evitam-lhe o resultado. Nos delitos unissubsistentes não se admite desistência
voluntária, uma vez que, praticado o primeiro ato, já se encerra a execução, tornando
impossível a sua cisão. Já os crimes de mera conduta e os formais "não comportam
arrependimento eficaz, uma vez que, encerrada a execução, o crime já está consumado,
não havendo resultado naturalístico a ser evitado". No direito tributário, a ponte de ouro
é a denúncia espontânea que nada mais é do que o reconhecimento voluntário do ilícito,
e a reparação do dano ao bem jurídico violado, o que não veio a ocorrer no caso em
exame. Todavia, assim como no Direito Penal, no Tributário algumas infrações não são
suscetíveis de denúncia espontânea. São aquelas em que a mera conduta, por si só, já
configura o ilícito, o qual, uma vez ocorrido, não há possibilidade jurídica, ou até
mesmo física, de se evitar o resultado. O exemplo mais característico desse tipo de
infração, é, justamente, a referente ao atraso no cumprimento de obrigação acessória,
pois, no exato momento em que se exauriu o prazo legal sem que a obrigação tenha sido
adimplida, a infração está configurada e o atraso não poderá ser reparado. Em outras
palavras, atendo-se às normas do Direito Tributário, o dano relativo ao
descumprimento de obrigação principal pode ser reparado, pagando-se o tributo e
os consectários legais. Todavia, se se tratar de infrações referentes a obrigações
acessórias autônomas, a ser prestada em determinado prazo, o dano não pode ser
sanado, posto que o núcleo do bem jurídico protegido, uma vez violado, não tem
como ser restabelecido. Assim, por exemplo, se a obrigação era apresentar
declaração até determinada data, e se esta não foi apresentada no prazo
determinado, não há como cumprir a obrigação acessória tempestivamente, salvo
se se voltar no tempo, ainda não possível com a tecnologia disponível hoje. No caso
dos autos, a obrigação acessória autônoma, descumprida pelo transportador ou
seus representantes, consistia no dever de o sujeito passivo informar os dados de
embarque de mercadorias no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Note-se que, uma vez exaurido o prazo para se prestar as
informações sem que elas tenham sido prestadas ao órgão competente, a infração
restou configurada, não havendo mais possibilidade de se evitar o resultado. Note-
se que, se a sanção fosse destinada, apenas e tão somente, a punir o não
cumprimento da obrigação acessória, poder-se-ia admitir que, o adimplemento a
destempo, desde que espontâneo, poderia ser beneficiado com a norma excludente
da penalidade. Entretanto, se a sanção é destinada a coibir o atraso no
cumprimento da obrigação, uma vez ocorrida a mora, não há que se falar em
denúncia espontânea. Essa questão da denúncia espontânea envolvendo
descumprimento de obrigação acessória encontrava-se apascentada, tanto no
Judiciário quanto no âmbito administrativo, tendo sido, inclusive, objeto de
Súmula no CARF, mais precisamente, a de no49,cujo enunciado transcreve-se a
seguir: Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Todavia, com a edição da Lei no 12.350/2010, cujo art. 405 deu nova redação ao art.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.755 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.722540/2013-11

102 do Decreto-Lei no 37/1966, a questão foi reaberta e gerou celeuma na
jurisprudência e na doutrina, mas, a meu sentir, não há razão alguma para se modificar o
entendimento anteriormente firmado, pois, pela razões expostas linhas acima, a novel
legislação não alcança a infração objeto destes autos. Neste sentido, impecável a decisão
da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção, Acórdão 3102-00.988, cujo
voto condutor foi da lavra do insigne Conselheiro José Fernandes do Nascimento, que,
com as merecidas loas, peço licença para aqui transcrever o entendimento lá adotado,
como arrimo deste voto.(...) (grifos nossos)

Não só já consolidada jurisprudência na Câmara Superior deste Tribunal, destaco
também a Súmula 126, do CARF:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 234
DF CARF MF
Original